Tribunal: STF
Processo: AI 802402
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. CABIMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – A apreciação do recurso extraordinário demanda a análise do contrato firmado entre as partes, o que é inviável, nos termos da Súmula 454 desta Corte. Precedentes. 




II - A discussão sobre o cabimento de ação regressiva, no presente caso, demanda a análise da legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 




III – Agravo regimental improvido.